Tribunal: STF
Processo: RE 111801
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
RE. REQUISSITOS INDISPENSAVEIS. DESATENDE AOS REQUISITOS DO
ART. 321 DO RISTF, E POR ISSO NÃO E CONHECIVEL, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO FAZ A PRECISA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO OU
ALINEA QUE O AUTORIZA (RE 105.081 - RS- IN RTJ 113/1409-1413 E
RE 113.342 - 2.)
RE NÃO CONHECIDO.